Tribunal: TJSP
Processo: 2285861-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – tutela de urgência deferida – requisitos do art. 300 do CPC - fixação de multa diária por descumprimento – insurgência – impossibilidade – a multa tem previsão legal e pode ser fixada pelo Juiz de Direito como meio coercitivo lícito e regular – valor que não é abusivo – pagamento que só ocorrerá se o agravante se negar a cumprir a ordem – necessidade de intimação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – tutela de urgência deferida – requisitos do art. 300 do CPC - fixação de multa diária por descumprimento – insurgência – impossibilidade – a multa tem previsão legal e pode ser fixada pelo Juiz de Direito como meio coercitivo lícito e regular – valor que não é abusivo – pagamento que só ocorrerá se o agravante se negar a cumprir a ordem – necessidade de intimação pessoal do agravante para cumprir a tutela de urgência, nos termos da Súmula 410 do STJ - recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285861-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A., é agravado ROGÉRIO SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285861-38.2020.8.26.0000 -Voto no 19659 - smc
2
VOTO No: 19659
COMARCA: São Paulo Foro Regional Santana 2a Vara Cível
AGTE. : Banco Santander S.A.
AGDO. : Rogério Santos da Silva (Justiça Gratuita)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tutela de urgência deferida

requisitos do art. 300 do CPC - fixação de multa diária por
descumprimento
insurgência
impossibilidade
a multa tem
previsão legal e pode ser fixada pelo Juiz de Direito como meio
coercitivo lícito e regular
valor que não é abusivo
pagamento
que só ocorrerá se o agravante se negar a cumprir a ordem

necessidade de intimação pessoal do agravante para cumprir a
tutela de urgência, nos termos da Súmula 410 do STJ - recurso não
provido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285861-38.2020.8.26.0000 -Voto no 19659 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 89, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do
Foro Regional Santana da Comarca de São Paulo, Dra. Cinthia Elias de
Almeida, que nos autos da ação condenatória movida pelo agravado contra
o agravante, deferiu a tutela de urgência, nos termos seguintes:
“Vistos.
DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. ANOTE-SE.
Ante os fatos narrados e os documentos juntados, mormente
renegociação da dívida e pagamento em dia das prestações pela
parte autora, reconheço a probabilidade do direito e o perigo de
dano e DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que os réus
cessem as cobranças indevidas, se abstenham de negativar o nome
do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como
reativem o contrato de renegociação com a suspensão do contrato
anterior, com a continuidade do pagamento das parcelas no importe
de R$516,39, tudo sob pena de multa diária no importe de R$500,00,
até o limite de 30(trinta) dias, em caso de descumprimento.
(...)
Int.”
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor firmou com o réu um contrato de
financiamento de veículo e que, em razão da pandemia, teve impacto em
sua renda e procurou o banco para tentar renegociar o débito, o que
aconteceu, com a celebração de um pacto aditivo, no qual foram
estabelecidos novos prazos de pagamento e novos valores.
Alega que mesmo após a renegociação, passou a receber
insistentes cobranças do banco, com relação ao contrato anterior, que
novado, o que considera indevido e, por isso, procurou a ouvidoria do banco
e o Procon, sendo reconhecido o erro na conduta de cobrança.
O réu informou que havia sido duplicado o contrato e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285861-38.2020.8.26.0000 -Voto no 19659 - smc
4
deveria ser cancelado o primeiro. Porém, mesmo assim, prosseguiu
cobrando o autor, até que comunicou ao autor que a renegociação seria
cancelada, reativando-se o contrato original.
Em tutela de urgência, pede que seja o réu proibido de
realizar cobranças, inclusive de negativar seu nome, bem como que seja
suspenso o contrato original e reativado o aditivo de renegociação, até
decisão final.
A decisão de fls. 89 deferiu a tutela de urgência, nos
termos já copiados.
Contra essa decisão se insurge o agravante.
Em suas razões, o agravante afirma que não estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e que a
imposição de multa por descumprimento é desnecessária.
Requer a reforma.
É a síntese do necessário.
Cabível o recurso nos termos do art. 1015, inciso I, do CPC.
Com efeito, o agravante se insurge contra a imposição da
multa astreinte e o valor desta, o qual reputa excessivo.
Além disso, afirma que não estão presentes os requisitos
para a concessão da tutela de urgência.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Ora, o cerne da controvérsia está na possibilidade de o
agravante reativar, unilateralmente, o contrato original que havia sido
novado, substituído pelo pacto aditivo.
Os detalhes acerca desses pontos sequer foram levantados
pelo agravante no recurso, até porque se referem ao mérito, o que está sob
análise da i. magistrada da 1a instância, sob pena de supressão da
instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285861-38.2020.8.26.0000 -Voto no 19659 - smc
5
Ocorre que, em cognição sumária, verifica-se que estão
presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na plausibilidade
do direito e no risco de dano.
O documento de fls. 44/45 da origem comprova que foi
mesmo realizado o aditivo de renegociação entre as partes, mencionando
expressamente o contrato novado e as novas condições de pagamento.
Portanto, foi demonstrado de forma suficiente que o
agravado tem direito a manter a renegociação, que é posterior, sendo
arbitrário o ato do agravante de reativar o contrato original e realizar
cobranças com base neste contrato.
Além disso, o risco de dano também está caracterizado, pois
o agravado demonstrou que vem cumprindo as condições de renegociação
e, portanto, as cobranças e a eventual negativação com base no contrato
original são mesmo abusivas.
Com relação à multa, foi fixada em R$ 500,00 por dia até o
limite de 30 dias, o que se mostra razoável e de acordo com a praxe,
sobretudo porque cabe ao agravante apenas cumprir a decisão judicial para
que a multa não seja cobrada.
Portanto, preenchidos os pressupostos para a concessão da
tutela de urgência, não havia mesmo alternativa a não ser impor a obrigação
de fazer sob pena de multa.
A pretensão do agravante de ver a multa excluída não tem
amparo.
Isso porque, como já dito, basta ao agravante cumprir de
forma efetiva e sem delongas a determinação judicial, para que fique isento
de pagar a eventual multa arbitrada.
Assim, o caso é de manter a decisão recorrida, observando-
se que a eventual aplicação e execução da multa não acarretará
enriquecimento indevido ao agravado, já que terá sido fruto da própria
omissão do agravante.
Não se olvide o comando do art. 537, § 4o, do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285861-38.2020.8.26.0000 -Voto no 19659 - smc
6
“A multa será devida desde o dia em que se configurar o
descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a
decisão que a tiver cominado.”
O C. STJ já se manifestou:
“PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
CABIMENTO.
PROCEDIMENTO. ASTREINTES. REVISÃO, A QUALQUER TEMPO.
POSSIBILIDADE.
DESCASO
DO
DEVEDOR.
REDUÇÃO.
NÃO
CABIMENTO.
(...)
4. Se o único obstáculo ao cumprimento de determinação judicial
para a qual havia incidência de multa diária foi o descaso do
devedor, não é possível reduzi-la, pois as astreintes têm por
objetivo, justamente, forçar o devedor renitente a cumprir sua
obrigação. Precedentes.
5. Recurso especial e recurso especial adesivo não providos.”
(REsp
1.192.197/SC,
Ministra
Nancy
Andrighi,
julgado
em
07/02/2012).
Assim, não há como amparar o argumento do agravante.
O juízo de origem deverá providenciar a intimação do
agravante para o cumprimento da obrigação imposta em tutela de
urgência, nos termos da Súmula 410 do STJ, o que se determina com
brevidade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação.
ACHILE ALESINA
Relator